Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. QUERELA NULLITATIS. SUSPENSÃO DO FEITO. DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS. PENDÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Verificando-se a existência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, a suspensão da ação prejudicada é medida que se impõe, sendo desnecessário concluir as diligências citatórias já determinada.
2. Nos termos do inciso I do art. 202 do Código Civil, A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.
3. Eventual demora na efetiva citação dos réus, que no caso são indeterminados, não prejudicará a pretensão da parte autora. Isso porque, nos termos do parágrafo 1o do art. 240 do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição se dá com o despacho que ordena a citação e retroage à data de propositura da ação.
4. Ainda que não tivesse qualquer despacho determinando a citação, é certo que a ausência de impulso oficial não configura desídia da parte no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência do parágrafo 3o do art. 240 do Código de Processo Civil e da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.